Tribunal: TJMT
Processo: 1006222-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006222-23.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(S): ANADIR MANTERO RIBEIRO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
Vistos.
Retire-se de pauta.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Antecipação de Tutela cumulada com Reparação por Danos Morais e Repetição do Indébito n.o 1005230-36.2016.8.11.0041, ajuizada por ANADIR MANTERO RIBEIRO, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos referente a renovação de CDC, no valor de R$ 2.036,90 (dois mil e trinta e seis reais e noventa centavos), dos rendimentos da agravada, até ulterior deliberação, fixando multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento.
Em consulta à plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJE de primeiro grau, verifica-se que as partes firmaram acordo, conforme noticiado no Id. 22471921– autos do 1o grau, que inclusive foi homologado pela magistrada [id. 26110631], nos seguintes termos, in verbis:
“ Vistos.
Anadir Mantero Ribeiro, qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reparação por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro” em face do Banco do Brasil, igualmente qualificado, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.
Depois de deferida a tutela de urgência e contestado o pleito, as partes celebraram acordo, segundo se infere do documento de Id. 22471921 e pedem a homologação.
É o relatório.
Decido.
Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 22471921). Custas e honorários na forma acordada.
Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. [id. 26110631].
Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, devidamente representada por seus advogados, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.” (AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).
Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, por considerá-lo prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 06 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora